Tribunal: TJMT
Processo: 1020859-08.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020859-08.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Adimplemento e Extinção, Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOATHAN RIOS DA SILVA - CPF: 049.017.633-00 (ADVOGADO), NORONHA CAMINHOES E TRATORES LTDA - ME - CNPJ: 69.606.382/0001-06 (EMBARGADO), ELIZABETE KONAGESKI DA SILVA - CPF: 428.691.880-72 (EMBARGANTE), AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 59.876.003/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANE MARCONI ZAGO - CPF: 970.126.888-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - CPF: 109.063.201-00 (ADVOGADO), MARCUS FABIO SILVA LUNA - CPF: 014.014.223-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – PRETENSÃO MODIFICATIVA – IMPOSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível o recurso de embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, “Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.”

In casu, os documentos juntados já existiam à época do julgamento do recurso de embargos de declaração anteriormente interposto, não logrando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, sendo inviável sua apreciação nesta seara recursal.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Elizabete Konageski da Silva
em face do v. acórdão proferido no recurso de embargos de declaração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, tendo em vista que no aviso de recebimento constam assinatura e identificação do recebedor. Assevera que o documento foi recebido por Jaldes Silva Santos, representante do embargado, sendo possível analisar a compatibilidade da assinatura por meio de simples comparação com os demais documentos constantes nos autos. Pleiteia a juntada de documento novo, que demonstra o vínculo do representante com a embargada na data do recebimento da correspondência.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso e condenação da embargante no pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, do CPC (id. 157472163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e obscuridade está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas nos embargos de declaração e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“No caso em apreço, contudo, não há como considerar a validade da citação ocorrida na fase de conhecimento, pois
não restou demonstrado que o aviso de recebimento foi assinado por pessoa que tenha qualquer vínculo com a empresa embargante, mormente porque sequer é possível identificar quem o assinou
.

À vista disso, entendo que a conclusão adotada no v. acórdão não merece prevalecer, pois
basta uma simples análise do aviso de recebimento constante nos autos
(id. 41926643, p. 63 – autos de origem),
para verificar que
foi assinado por rubrica
,
de forma pouco legível
,
sem a indicação do nome e do documento de identidade de quem o recebeu
, o que impossibilita o reconhecimento da validade do ato, em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.”
(id. 155985176)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e obscuridade no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado a ausência de demonstração de que o aviso de recebimento foi assinado por pessoa que tivesse vínculo com a empresa embargada, mormente considerando que o documento foi assinado por rubrica, de forma pouco legível, sem identificação do recebedor.

Destarte, ao contrário do que alega a embargante, não é possível a este Relator concluir pela compatibilidade da assinatura constante no AR com a de Jaldes Silva Santos, por meio de simples comparação com as demais constantes no id. 156320654, p. 07.

Na verdade, a embargante, ao opor os presentes embargos, juntou documento aduzindo que recentemente teve conhecimento da ação n. 1020906-85.2022.4.01.4000, ajuizada por Jaldes Silva Santos, perante a 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Piauí, na qual consta relatório por tempo de serviço, que demonstra o seu vínculo com a embargada na data do recebimento da correspondência.

Sem delongas, quanto aos documentos trazidos pela embargante nesta seara recursal, saliento a impossibilidade de análise.

Conforme o disposto no art. 435, parágrafo único, do CPC:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único -
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.”
.

Contudo, não cabe a juntada dos mencionados documentos neste momento processual, mormente pelo fato de que poderiam ter sido juntados anteriormente.

É de bom alvitre destacar que os documentos novos apresentados já existiam à época do julgamento do embargos de declaração (25.01.2023), pois são datados de 05.07.2022 (ids. 156320656, 156320658 e 156320659), de forma que, se a embargante pretendesse a análise de tal documentação, deveria ter providenciado a sua juntada antes do julgamento do recurso.

Deste modo, não há como admitir a juntada do documento, pois a embargante não o fez no momento oportuno e não comprovou o motivo que a impediu de apresentá-los anteriormente, nos termos exigidos pelo art. 435, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni discorre:

“
Outras Hipóteses.
Também é possível produzir prova documental fora da petição inicial e da contestação quando referente a fato velho de ciência nova, quando o documento for em si mesmo novo e quando inalcançável, por justa causa, no momento em que deveria ter sido juntado aos autos. Em qualquer desses casos, cabe à parte que procede à juntada do documento demonstrar que não pode apresenta-lo anteriormente (art. 435, parágrafo único, CPC).
” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2. ed. rev., atual. e ampl., Editora Revista dos Tribunais, 2016 – pág. 528).

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT - DOCUMENTO ANEXADO APENAS NA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA JUNTADA ANTERIOR
– OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA- AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é conceituado como documento novo aquele juntado após as contrarrazões (art. 435, parágrafo único do NCPC) quando poderia ter sido apresentado antes mesmo da prolação da sentença.

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas.”
(RED n. 1002830-15.2020.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.07.2022 – destaquei).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO
- DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.

[...]
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.
[...]
”

(RED n. 1001503-74.2020.8.11.0028, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.08.2022 – destaquei).

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA COM FULCRO NO ART. 1.026, §2º, DO CPC/15. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC/15. Inocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. Rediscussão. Impossibilidade.
Pretende a embargante a rediscussão da matéria já apreciada, o que se mostra inadmissível, tendo em vista que os embargos de declaração não se prestam a reabrir a discussão de questões decididas.

Documento novo não caracterizado. No caso em tela, não se está tratando de documentos novos, porquanto as fotografias poderiam ter sido juntadas com a peça contestacional. Art. 435 do CPC/15. Documentação juntada após a prolação da sentença em análise de embargos declaração que não deve ser considerada para o deslinde do feito
. Aplicação da multa prevista no art. 1.026, parágrafo 2º, do CPC/15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. UNÂNIME.”
(TJRS, RED n. 70072989775, 17ª Câm. Cív., Rel. Des. Giovanni Conti, j. 30.03.2017 - negritei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço à parte embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023